Tribunal: STF
Processo: ARE 1550278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN. ACESSO AO PORTAL ECV. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO AJUIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL ECV, CONSUBSTANCIANDO COBRANÇA A CADA CONSULTA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5005186-41.2021.8.24.0000 ADMITIDO E JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA QUE AFASTOU A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO INFRALEGAL; BEM COMO RECONHECEU A NATUREZA DE TARIFA (PREÇO PÚBLICO) DA COBRANÇA REALIZADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 231).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 252).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 145 e os incs. I e IV do art. 150 da Constituição da República, e a Súmula n. 545 deste Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta a tese de que “a cobrança realizada pelo Estado de Santa Catarina, fundada em decreto e em portarias (Decreto Estadual n. 1.087/2017 e Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR/2017), possui natureza jurídica típica de taxa, na forma do artigo 145, inciso II da Constituição, segundo interpretação dada pelo próprio STF através da Súmula n. 545, e que por este motivo deveria estar prevista em lei em sentido estrito, para obedecer ao princípio da legalidade tributária, na forma do artigo 150, inciso I da Constituição” (fl. 7, e-doc. 265). 



    Argumenta que, “como tese decorrente, porque reflexa da principal, deve se considerar que, em se classificando a cobrança como uma taxa, há caráter confiscatório da cobrança guerreada, com violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição, face à grande proporção entre o valor cobrado e o preço autorizado para o serviço” (fl. 7, e-doc. 265).



    Assevera que “o caso mais semelhante já analisado pelo STF (ADI 5374) vai ao encontro da tese da recorrente ao reconhecer a natureza de taxa pelo fato de que a cobrança tinha como motivo remunerar a atividade de fiscalização de uma determinada atividade delegada ao particular (exploração de recurso hídrico que é da união), enquanto que em outro momento o STF foi além (ARE 1369557), afastando até mesmo a possibilidade de cobrança de taxas por atos em benefício exclusivo da atividade de fiscalização, critério que impediria a cobrança mesmo que editada lei em sentido estrito” (fl. 18, e-doc. 265).



    Afirma que “questões relevantes foram omitidas pela decisão recorrida, que não se manifestou sobre argumentos que poderiam, ao menos em tese, modificar o resultado do julgamento, nem mesmo quando provocada por embargos de declaração” (fl. 20, e-doc. 265).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 280).



    Interposto o agravo, a agravante pede “a reforma da decisão agravada, para que o Recurso Extraordinário seja admitido e provido” (fl. 5, e-doc. 294).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 280).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravo interno interposto pela agravante no Tribunal de origem foi julgado improcedente, tornando-se preclusa a matéria referente à ausência de fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 308).



    6. O Tribunal de origem decidiu a presente controvérsia nos seguintes termos:



    “A controvérsia recursal perfaz, em síntese, sobre a natureza jurídica da exação, se esta é taxa ou tarifa, e se a forma como foi instituída reveste-se de (in)constitucionalidade/(i)legalidade. Pois bem, a situação mencionada nos autos foi amplamente analisada pelo Órgão Especial desta Corte Estadual de Justiça no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5005186-41.2021.8.24.0000, em voto proferido pelo eminente Desembargador Saul Steil, oportunidade que foi redigida a seguinte ementa: (...).



    Veja-se que a alegação de inconstitucionalidade do art. 3º, § 4º, do Decreto Estadual n. 1.081/2017 e do art. 2º da Portaria n. 0041/DETRAN/ASJUR/2017, com redação dada pelo art. 2º da Portaria n. 0044/DETRAN/ASJUR/2017 foi afastada no julgamento acima pontuado.



    Observa-se também que, no referido julgado, o alcance que aqui se postula, referente às distinções da natureza jurídica da exação, se taxa ou tarifa (preço público), restou amplamente definido no sentido de que, ‘[...] por não estar a cobrança dos valores referentes ao acesso ao Portal ECV vinculada a um regime puramente de direito público, derivando, em realidade, de uma relação de caráter administrativo entre entidades de direito privado e o Estado, na qualidade de fiscalizador e regulamentador, é seguro concluir que a prestação possui mesmo natureza de tarifa, desvinculada, portanto, dos rigores inerentes ao campo tributário’.



    Dessa forma, buscando-se a preservação da segurança jurídica e a estabilidade das relações, deve prevalecer a sentença recorrida em seus termos, eis que proferida de acordo com o entendimento firmado por aquele Órgão Fracionário, o que é acompanhado inclusive em outras Câmaras de Direito Público, vejamos: (...).



    E por decisões monocráticas, colacionam-se: TJSC, Apelação n. 0310368-53.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 03-02-2023; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4012893-98.2018.8.24.0900, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 26-01-2023; TJSC, Apelação n. 5002824-65.2020.8.24.0141, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 16-12-2022” (fls. 2-4, e-doc. 231).



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu o presente caso com fundamento na legislação infraconstitucional local (Decreto estadual n. 1.081/2017, Portarias DETRAN/ASJUR ns. 0041/2017 e 0044/2017). 



    Para rever o acórdão recorrido, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE TÉCNICA DE PROJETO DE INSTALAÇÃO. CABEAMENTO TELEFÔNICO. NATUREZA JURÍDICA. PREÇO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.383.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREÇO PÚBLICO. FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO ESPORTE, CULTURA E TURISMO – FAECT. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.240-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 967 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)’. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.271.620-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).



    Confiram-se, também, estas decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia estabelecida no recurso em exame, por exemplo: ARE n. 1.546.543, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 25.6.2025; ARE n. 1.551.007, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 18.6.2025; e ARE n. 1.556.470, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.6.2025.



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República.



    Nesse contexto, a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, sobre o cabimento de recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é no sentido de que o agravante deve demonstrar, de forma objetiva e coerente “de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal”, sob pena de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). Na mesma linha, por exemplo: ARE n. 1.176.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019; e ARE n. 781.517-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora